Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721741-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BATISTA DE LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Luana Batista de Lima em face da r. decisão (ID 92895462 do processo de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu requerimento de tutela de urgência para que fosse concedido à Agravante autorização para o depósito dos valores que entende devidos, de modo a afastar os efeitos da mora. Alega, em resumo, que não está se eximindo do cumprimento da obrigação, razão pela qual deve ser acolhido o pleito de depósitos da obrigação que entende cabível até o julgamento do feito de origem. Aduz que tal medida não causará prejuízo ao banco Agravado, pois ele tem como garantia o veículo objeto do contrato. Requer antecipação da tutela recursal para que a) sejam autorizados os depósitos; b) a Agravante seja mantida na posse do veículo; e c) seja determinada a não inclusão do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, considero que a questão debatida no feito demanda análise em sede de cognição exauriente, após a devida instrução processual. Destaque-se que a Agravante tinha plena ciência das parcelas e taxas previstas contratualmente, bem como que a importância que pretende depositar – R$ 420,71 (quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos) –, fruto de laudo produzido unilateralmente (ID 91753544 do processo de origem), não é nem a metade do valor da prestação inicial prevista no contrato firmado – de R$ 930,46 (novecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) (ID 88872783). Chama a atenção, ainda, o fato de haver no aditamento à inicial pedido alternativo para que a prestação seja fixada em montante quase idêntico ao valor da prestação inicial do contrato, “conforme valor apurado na calculadora do BANCO CENTRAL” (ID 91753541, fl. 18, do processo de origem), o que enfraquece a tese de grande discrepância entre a quantia cobrada e a que seria devida. Nesse contexto, em análise perfunctória própria deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator